Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-59.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011412-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), SIDNEY GONCALVES LIMA - CPF: 952.990.251-49 (AGRAVANTE), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (AGRAVADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA – PROBLEMAS NOS BICOS INJETORES – POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE – CAUSA DE AFASTAMENTO DA GARANTIA DE FÁBRICA
-
TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sidney Gonçalves Lima em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos da ação declaratória c/c obrigação de fazer que move contra Hyundai Caoa do Brasil Ltda., indeferiu o pedido de tutela urgência.

Inconformado, recorre o autor pugnando pela reforma da decisão sustentando a presença dos requisitos ensejadores a concessão da tutela, ao passo que quando adquiriu o veículo da agravada, lhe foram garantidos 5 anos de garantia. Discorre que adquiriu o veículo zero quilômetro, sendo que não o utilizou por um ano e veio a apresentar defeito, sendo totalmente abusiva a negativa da concessionária efetuar a substituição do bem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 131804156).

As informações foram prestadas pela douta magistrada, mantendo a decisão (id. 132093153).

A agravada apresentou contraminuta (id. 132759691), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sidney Gonçalves Lima
ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer contra
Hyundai Caoa do Brasil Ltda., aduzindo que 07.01.21 adquiriu o veículo de carga “
Hyundai HR 2.5, TCI HD EUV PE DA12
”, zero quilometro, para utilização nas atividades que exerce cotidianamente em sua propriedade rural.

Menciona que no ato da aquisição lhe foi assegurada garantia do veículo de 05 anos, mencionando que todas as revisões foram feitas na concessionária. Contudo, passado alguns meses o veículo começou a apresentar problemas mecânicos, perda de potência e força, falha no motor e vazamentos, ao que procurou a ré e a informou quanto a situação.

Discorre que o veículo ingressou na concessionária em dezembro/2021, obtendo a informação que o problema se encontrava nos bicos injetores que não estavam funcionando corretamente, sendo surpreendido com a informação que a garantia não cobriria o conserto, gerando uma ordem de serviço no valor de R$21.302,92 (vinte e um mil, trezentos e dois reais e noventa e dois centavos). Em sede de tutela de urgência, formulou pelo conserto do veículo e pela disponibilização de veículo semelhante, bem como pela suspensão de qualquer cobrança de pátio que se iniciou em 10.01.2021.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela antecipada pretendida (id. 80148755 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante pugnando pela reforma da decisão, aduzindo a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela.

Pois bem.
Em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do d. magistrado de origem, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
, ao menos por ora.

Destarte, num primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC,
verbis
:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito dos autores não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, mormente o diagnóstico do problema do veículo estar diretamente ligado ao uso de combustíveis de baixa qualidade, fator que afasta a garantia de fábrica conforme manual do veículo, sendo indispensável no caso a dilação probatória.

Bem salientou a magistrada
a quo
:

“
A existência de relação jurídica entre as partes foi demonstrada pela DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica nº 66140, emitida pela Hyundai Caoa do Brasil Ltda., com a natureza da operação venda de veículos novos, como destinatário
Sidney Gonçalves Lima
, produto HR 2.5, TCI HD EUV PE DA12, chassi 95PZBN7KPMB091348 (Num. 74553562 - Pág. 1).

Todavia, a causa do problema mecânico ainda não foi comprovada, notadamente se em razão da utilização de combustível de baixa qualidade, o qual, segundo constaria do manual do proprietário, em tese, implicaria na perda da garantia.

Portanto, não há, neste momento processual, elemento probatório da causa do defeito do produto, inclusive de eventual circunstância que pode configurar causa excludente da responsabilidade do fabricante/fornecedor ante a ausência de vício do produto.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência
”. (id. 80148755 – autos de origem)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão do agravante uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022